Tribunal: TJES
Processo: 5003362-53.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003362-53.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: MARIA DAS DORES PEREIRA BORGES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECTE.: SEGURADORA LIDER DO CONSÓCIO DE SEGURO DPVAT S.A

RECDO: MARIA DAS DORES PEREIRA BORGES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRa. FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. ALEGAÇÃO DE F
AL
TA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO À ÉPOCA DO SINISTRO. APLICAÇÃO DA SUMULA 257 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1- Síntese da Inicial:
Alega a autora

que

n
o dia 24 de abril de 2016 transitava com sei veículo quando foi vítima de um acidente de trânsito.
Em razão do fato, f
oi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, onde foi diagnosticada com traumatismo abdomino-pélvico com fratura de bacia, processo transverso esquerdo de L5 e margem anterior do corpo vertebral de S1, bem como fratura em ramo superior do púbis esquerdo. Durante o tratamento médico, a Requerente arcou com as despesas de assistência médica no valor total de R$ 3.208,78.
E
m 04 de fevereiro de 2019, a Demandante requereu, na via administrativa, o pagamento da indenização por Despesas de Assistência Médicas e Suplementares (DAMS) do Seguro DPVAT, porém, até a presente data, o pedido de indenização não foi analisado.
2.

Tese do Recorrente:
Alega o recorrente em grau de recurso,
que os comprovantes das despesas (recibos ou notas fiscais),
devem conter
discriminação das despesas médicas, acompanhados das respectivas requisições ou receituários médicos nos autos, e, no caso em tela, os documentos colacionados não comprovam a relação com o acidente automobilístico
no qual
se envolveu a autora. Aduz ainda que o sinistro ocorreu em 24/04/2016, sendo que a distribuição da presente demanda somente
se deu
em 16/09/2020, sendo inquestionável a ocorrência da prescrição trienal.
Afirma que estando o DPVAT em atraso o veículo não é considerado licenciado, deixando de ter direito a cobertura. Aduz a inaplicabilidade da Sumula 257 do STJ. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese da recorrida:
Em sede de contrarrazões alega que
todos os exames e tratamentos médicos realizados são posteriores a data do acidente, bem como são precedidos de solicitação ou encaminhamento médico, sendo comprovado nos autos todas as despesas médicas.
Em que pese a prescrição alegada pela recorrente,
esta
não merece prosperar, vez que até o presente momento não foi analisado o pedido da autora. Aduz que comprova nos autos o prontuário médico que demonstram atendimento no Hospital de Cachoeiro na data do acidente. Requer a manutenção da sentença de piso.
4
.

Sentença: “
julgo procedente, em parte, o pedido inicial, e, em consequência, condeno a Requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT a pagar à Autora MARIA DAS DORES PEREIRA BORGES a indenização de seguro obrigatório referente a despesas médico-hospitalares na importância de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), com correção monetária a partir da data em que realizou o pedido administrativo de reembolso, qual seja, 04-02-2019 e juros legais a partir da citação.”
5
.
Fundamentação
: Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo recorrente
SEGURADORA LIDER
, em face da r. sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, em virtude de acidente de trânsito sofrido pela recorrida. Inicialmente observo que
a pretensão de beneficiário contra o segurador, em caso de seguro obrigatório (DPVAT ), prescreve em três anos
, entretanto,
o referido prazo resta
suspenso entre o requerimento administrativo de recebimento da indenização e a negativa da seguradora, nos termos da Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça
. No caso em tela, a parte autora requereu o seguro administrativamente e não obteve resposta positiva ou negativa da recorrente, portanto, não há que se falar em prescrição,
razão pela qual rejeito a referida prejudicial
.
Analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença
a quo
deve ser mantida em todos os seus fundamentos.
Pretende o apelante, em seu inconformismo, a reforma da sentença que lhe condenou a pagar ao apelado indenização securitária de
DPVAT,
e,

para tanto, sustenta que a recorrida se encontrava inadimplente com o pagamento do prêmio à época do acidente, o que, afirma, enseja o afastamento da cobertura securitária. Dispõe o art. 5º da Lei nº.
6.194
/74: "Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado." Extrai-se, pois, da norma supratranscrita que o pagamento do prêmio não consubstancia um dos requisitos legais para o pagamento
da indenização
do seguro DPVAT. Logo, sua ausência não pode ser invocada como fundamento do pretenso afastamento da cobertura securitária. Com efeito, embora seja notória a obrigatoriedade do seguro DPVAT, a consequência legal imediata à falta do pagamento do prêmio consiste na irregularidade administrativa do veículo, a impedir, inclusive, a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento, e não a perda do direito à indenização da vítima. Ainda, a Súmula 257 é clara ao afirmar: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." Ainda, a súmula é geral, não fazendo qualquer diferenciação quanto a vítima do acidente
for
proprietári
a do bem
ou terceiro
envolvido no acidente
.
Resta, a
inda, devidamente comprovado nos autos as despesas médico-hospitalares
arcadas
pela autora
como consequência do acidente de trânsito sofrido
, bem como o prontuário médico, comprovando assim o nexo causal entre o acidente sofrido e as despesas. Não há ainda em que se falar em direito de regresso, no caso em questão.
Assim, a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 2.700,00 a título de indenização pelo seguro DPVAT merece ser mantida em todos os seus fundamentos.
6
.
Dispositivo
: Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e nego
-lhe

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.